Tribunal: TJSP
Processo: 1000812-26.2020.8.26.0648
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1. O comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação. 2. Se o requerido não comunicou à instituição financeira sua mudança de domicílio, expedida notificação ao endereço da contratação, resta regularmente constituído em mora, ante o princípio da boa-fé contratual. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1. O comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação. 2. Se o requerido não comunicou à instituição financeira sua mudança de domicílio, expedida notificação ao endereço da contratação, resta regularmente constituído em mora, ante o princípio da boa-fé contratual. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária para 12% do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC, observada a condição do vencido de beneficiário da gratuidade processual.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000812-26.2020.8.26.0648, da Comarca de Urupês, em que é apelante ANTONIO
EDICEU PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000812-26.2020.8.26.0648 -Voto no
2
Comarca: Urupês – Vara Única
Apte. : Antonio Ediceu Pereira
Apda. : Aymoré, Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Juiz de 1o grau: Vinícius Nunes Abbud
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 10/11/2020
VOTO No 47.836
EMENTA: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO. 1. O comparecimento espontâneo
do réu supre a falta ou a nulidade da citação. 2. Se o
requerido não comunicou à instituição financeira sua
mudança de domicílio, expedida notificação ao endereço da
contratação, resta regularmente constituído em mora, ante o
princípio da boa-fé contratual. Sentença mantida. Recurso
desprovido, com majoração da verba honorária para 12% do
valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, § 11 do
CPC, observada a condição do vencido de beneficiário da
gratuidade processual.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
contra
respeitável sentença de fls. 93/96 que julgou procedente o pedido formulado
para confirmar a liminar anteriormente concedida (fls. 49/50), consolidando
em definitivo a propriedade e a posse exclusiva do veículo indicado na inicial
e no contrato de fls. 27/28 em nome do autor, declarando a rescisão do
contrato firmado entre as partes. Em razão da sucumbência, arcará o
vencido com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em favor do patrono da parte autora no importe de
10% do valor atribuído à causa, observada a condição de beneficiário da
gratuidade processual.
Pleiteia o apelante a reforma do julgado
alegando, a nulidade da sentença, em razão da ausência de regular citação.
Aponta, ainda, que a notificação de fls. 30/32 é absolutamente nula, pois no
Aviso de Recebimento emitido pelos Correios não consta a assinatura de
qualquer pessoa.
Apresentadas as contrarrazões, com pedido de
não conhecimento do recurso, subiram os autos a esta Corte de Justiça.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000812-26.2020.8.26.0648 -Voto no
3
O recurso não merece prosperar.
De início, descabe falar em não conhecimento do
recurso apresentado, pois as razões ofertadas possuem relação com os
fundamentos da sentença.
No mais, respeitada a combatividade do ilustre
subscritor do apelo não se verifica qualquer nulidade no feito, vez que o
próprio réu compareceu espontaneamente ao feito, apresentando pedido de
revogação da liminar (fls. 64/67).
Assim, ao ingressar na lide, estamos diante da
hipótese prevista nos termos do art. 239, § 1o, do CPC, verbis:
“Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a
citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses
de indeferimento da petição inicial ou de improcedência
liminar do pedido.
§ 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do
executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a
partir desta data o prazo para apresentação de
contestação ou de embargos à execução.”
Além disso, é certo que a notificação extrajudicial
foi devidamente enviada ao endereço fornecido pelo demandado à época da
contratação.
Neste passo, bem observou o magistrado
sentenciante que:
“Compulsando aos autos, nota-se que ainda que o requerido
tenha designado sua residência à rua Beniamino Giampani, no
188 (fl. 27), consta no aviso de recebimento (fl. 31) da
notificação entregue nesse endereço, a mudança de domicílio.
Desse modo, não pode o devedor beneficiar-se de sua desídia
e inércia para corroborar com o inadimplemento contratual
junto à parte autora.” (fls. 94)
Assim, em que pese a lei atual não exigir que a
assinatura da notificação seja a do próprio destinatário, fazendo entender a
necessidade de que alguém a receba, verificamos que no caso em questão,
não se trata de destinatário temporariamente ausente, mas sim de falta de
comunicação de sua mudança do endereço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000812-26.2020.8.26.0648 -Voto no
4
E tendo-se presente que nas relações negociais
há de prevalecer a boa-fé e lealdade dos contratantes, tem-se que os dados
inseridos no contrato ou constantes em documentos fornecidos são os
verdadeiros, cabendo, na mudança de endereço, em prestígio destes
mesmos princípios, a comunicação de sua modificação, para resguardo
sempre a boa-fé, não podendo privilegiar a malícia.
Portanto, é válida a notificação, pois cabia ao
devedor a atualização de seus dados cadastrais junto ao credor fiduciário e,
omitindo-se, ofendeu ao princípio da boa-fé processual.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte de Justiça:
“EMENTA: Agravo de instrumento. Alienação fiduciária.
Ação de busca e apreensão. Mora do devedor.
Comprovação. Para efeito de comprovação da mora e a
possibilidade da concessão de liminar de busca e
apreensão, nos termos do Decreto-lei 911/69, basta o
encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço
constante do contrato por intermédio do Cartório de
Títulos e Documentos, pouco importando que ali não tenha
sido recepcionada por ter-se mudado o devedor, pois lhe
cabia informar ao credor acerca de sua mudança de
endereço, em obediência ao princípio da boa-fé contratual.
Recurso provido.” (AI 2237198-34.2015.8.26.0000, 32a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Ruy Coppola, j.
03.12.2015).
“EMENTA: Alienação fiduciária - Busca e apreensão - Mora
- Notificação enviada ao endereço fornecido no momento
da contratação - Validade Comprovação do recebimento
- Desnecessidade - Concessão da liminar - Agravo
provido.” (AI 2096269-48.2015.8.26.0000, 26a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. Vianna Cotrim, j. 10.06.2015).
“ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO
Comprovação
da
mora
Mudança
do
destinatário Descumprimento, pelo agravado, do dever de
comunicar seu novo endereço Reconhecimento da mora -
Presunção “juris tantum” Liminar concedida. RECURSO
PROVIDO,
COM
OBSERVAÇÃO.”
(2238775-47.2015.8.26.0000, 26a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. Antonio Nascimento, j. 26.11.2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000812-26.2020.8.26.0648 -Voto no
5
Assim, regularmente constituída a mora, nos
termos da lei e do contrato, procedência da ação de busca e apreensão é
medida que se impõe.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
majoração da verba honorária devida pelo vencido para 12% do valor
atribuído à causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC, observada a
condição de beneficiário da gratuidade processual.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica